Tribunal: TJBA
Processo: 8036091-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº
8036091-30.2026.8.05.0000
– Comarca de Paulo Afonso/BA

Impetrante: Arthur Henrique da Silva

Paciente: Romennyk Deywett de Melo Vasconcelos Xavier

Advogado: Dr. Arthur Henrique da Silva (OAB/PE 44944)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA

Processo de 1º Grau:
0003909-98.2010.8.05.0191

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 659 DO CPP. ORDEM PREJUDICADA.

I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo Advogado Dr. Arthur Henrique da Silva (OAB/PE 44944), em favor de RomennykDeywett de Melo Vasconcelos Xavier, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 16 da Lei 10.826/2003 e Art. 304 do Código Penal.

III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID.
106230798
) a ocorrência de violação de domicílio e fishing expedition, pugnando pelo desentranhamento das provas obtidas. Requer, por fim, o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa.

IV-Informes judiciais (ID 106912688) noticiam in verbis: “O paciente Romennik Deywett Vasconcelos Xavier foi denunciado nos autos da ação penal nº 0003909-98.2010.8.05.0191, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal, por fato ocorrido em 27/05/2010. Durante a tramitação do feito, sobreveio sentença de extinção da punibilidade em favor do ora paciente, proferida em 05/05/2026. Ressalte-se que, tratando-se a aplicação da prescrição de pedido formulado pelo Ministério Público, titular da ação penal, compreende-se configurada a preclusão lógica do direito de recorrer, evidenciando-se a ausência de interesse recursal, razão pela qual a sentença transitou imediatamente em julgado. Por tais razões, o processo já transitou em julgado, sendo posteriormente baixado e arquivado definitivamente.”

V-Consoante aclaramentos judiciais, constata-se não mais a coação narrada, uma vez que o Juiz de origem proferiu sentença extinguindo a punibilidade do paciente, ocorrendo, desta forma, a perda de objeto do
writ
.

VI-Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do
Habeas Corpus.

VIII- ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob nº 8036091-30.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Impetrante o advogado Dr. Arthur Henrique da Silva (OAB/PE: 44.944), como paciente Romennyk Deywett de Melo Vasconcelos Xavier, e como Impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora
.